Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL CONDUTOR DO FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM O TERMO DE CONSTATAÇÃO. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PROVA LÍCITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Conforme o STJ, “não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas”.
2. In casu, os elementos probatórios produzidos na fase investigava também se mostram harmônicos e coesos com as provas confeccionadas em juízo, não restando dúvidas de que o apelante conduzia veículo, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.
3. Logo, mostra-se escorreita a sentença que condenou o apelante pela prática da conduta típica prevista no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97.
4. Apelação conhecida e não provida.